Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VETORES ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS ULTRAPASSADO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO E TRAUMA PSICOLÓGICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO QUE INDIQUE A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado quando a materialidade e a autoria do crime de tentativa de estupro de vulnerável estão comprovadas pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pelo robusto acervo probatório.
2. Admite-se a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha ultrapassado período superior a 5 (cinco) anos da extinção da reprimenda. Observância ao Tema 150 com repercussão geral (RE 593818).
3. O fato de a vítima ficar um tempo sem ir para a escola e mudar de endereço e o trauma psicológico que sofreu são fundamentos idôneos para, na primeira fase, valorar negativamente as consequências do crime.
4. No silêncio da sentença, subentende-se que a liberdade provisória concedida em audiência de custódia foi mantida pelo MM. Juiz a quo, que facultou ao acusado o direito de recorrer ao processo em liberdade, uma vez que entendeu não estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.
5. É necessário pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que não especificada a quantia, para fixar o valor mínimo a título de dano moral.
6. Concede-se, excepcionalmente, a prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária ao acusado, quando inexiste comprovação de que seja imprescindível a sua presença aos cuidados da sua genitora.
7. O pedido de gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução, o qual é o competente para analisar a alegada hipossuficiência do acusado, nos termos da Súmula 26 desta Corte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.